Tribunal: TJDFT
Processo: 0728038-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728038-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ADALBERTO ALVES DE LIMA, NIUZA GOMES BARBOSA DE LIMA DESPACHO Em atenção ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os novos documentos apresentados em contrarrazões caso queira, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital